Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N. 271, CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIO OBJETIVO. CRITÉRIO SUBJETIVO. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.

2. A análise do direito à gratuidade deve ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente.

3. Consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza.

4. No caso em análise, verifica-se que, apesar de a agravante auferir renda superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, esta possui condição peculiar, tendo em vista o acometimento da doença de seu marido, o que requer custos elevados a serem despendidos para seu tratamento (medicamentos e empresa com cuidador), além deste não possuir renda de aposentadoria para custear seu tratamento. Ademais, restaram comprovadas as despesas ordinárias referentes ao aluguel, condomínio, luz e gastos pessoais. Verifica-se, ainda, que a agravante possui estilo de vida simples e sem luxos.

5. Agravo de Instrumento provido.